Tribunal: TJDFT
Processo: 0719956-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que, em tese, esfaqueou sua companheira, levando-a a morte, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na presença da filha do casal, de apenas 1 (um) ano de idade, a denotar especial gravidade e a necessidade de se resguardar ordem pública.
II – Na hipótese, apurou-se que, após a prática delitiva, o paciente se evadiu do DF, sendo preso em flagrante no dia seguinte em razão da ação da Polícia Civil, que o localizou em uma região rural de Unaí/MG, a 150 (cento e cinquenta) quilômetros de Brasília, estando justificada, igualmente, a necessidade da manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
III – Ordem denegada.